Tribunal: TJDFT
Processo: 0751325-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. DOMICÍLIO DOS RÉUS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.879/2024, a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, constituindo prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício.
2. De acordo com a Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições deste e. TJDFT, a Circunscrição Judiciária do Guará engloba apenas 1 RA, ao passo que a Circunscrição Judiciária de Brasília abarca 9 RAs, entre elas, a RA SIA, na qual se insere o Setor de Inflamáveis (SI), local de domicílio dos réus.
3. No caso, a distribuição da ação para o juízo de Brasília não se mostra aleatória, tampouco abusiva a cláusula de eleição de foro, tendo em vista que tem vinculação com o domicílio dos réus.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.